Tribunal: TJMT
Processo: 1007210-39.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007210-39.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), FABRICIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 007.364.231-25 (AGRAVADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTAGEM INICIAL DO PRAZO PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO A PARTIR DA JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO E NÃO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O STJ tem o entendimento de que em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária em garantia, o prazo para a contestação começa a fluir da juntada aos autos do mandado de busca e apreensão devidamente cumprido” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAI 1022922-06.2021.8.11.0000 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 02/03/2022, Publicado no DJE 07/03/2022).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO SAFRA S.A. contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
”

(Proc. nº 1036009-23.2021.8.11.0002), ajuizada pelo agravante contra FABRICIO FRANCISCO DA SILVA, deferiu pedido de liminar e ordenou citação do réu, facultando-lhe apresentação de contestação no prazo de quinze dias “
contados da juntada do mandado de citação aos autos
” (cf. Id. nº 71571372 dos autos de origem).

O Banco/agravante sustenta que, nos termos dos arts. 3º, §§1º e 2º, do Decreto-lei nº 911/69, “
o prazo para purgar a mora é de 5 (cinco) dias e de 15 (quinze) dias para a apresentação de contestação, todos contados da execução da liminar
”, daí porque pede provimento do recurso “
concedendo tutela antecipada, revogando-se a decisão agravada, no que se refere ao início da contagem do prazo para o requerido apresentar defesa no prazo de 15 dias após a execução da liminar
” (sic – cf. Id. nº 124902176 - Pág. 6/8).

A decisão vinculada ao Id. nº 125144729 admitiu o processamento do recurso, e deferiu o pleito de antecipação da pretensão recursal.

As contrarrazões não foram ofertadas pelo motivo indicado na certidão vinculada ao Id. nº 129837175.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A questão é simples e prescinde de maiores elucubrações, pois, de fato, nos termos do §3º do art. 3º do Dec.-lei nº 911/1969, com a redação dada pela Lei nº 10.931/2004, o “
devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias
da execução da liminar
” (grifei), e não, conforme consta da decisão agravada, “da juntada do mandado de citação aos autos”; a jurisprudência pátria não se desgarra da imposição legal em comento, ou seja, já consagrou o entendimento de que o prazo para contestação nas ações de Busca e Apreensão é contado a partir do cumprimento da liminar, nos termos do art. 3º, §3º, do Decreto-lei nº 911/69.

Nesse sentido, já decidiu esta eg. Corte de Justiça:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTAGEM INICIAL DO PRAZO PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO A PARTIR DA JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO E NÃO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O STJ tem o entendimento de que em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária em garantia, o prazo para a contestação começa a fluir da juntada aos autos do mandado de busca e apreensão devidamente cumprido” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAI 1022922-06.2021.8.11.0000 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 02/03/2022, Publicado no DJE 07/03/2022).

“
EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTESTAÇÃO APRESENTADA ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR - IMPOSSIBILIDADE - PRAZO 15 DIAS APÓS A EXECUÇÃO - DEFESA INTEMPESTIVA - RECURSO DESPROVIDO. Na ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente não se admite a contestação enquanto não for executada a respectiva liminar. O prazo para purgar a mora e para contestar conta-se da execução da liminar, não de qualquer outra data” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAI 0067406-36.2015.8.11.0000 – Rela. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 01/07/2015, Publicado no DJE 08/07/2015).

“
EMENTA:
BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇAO FIDUCIÁRIA – DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE BLINDAGEM – ART. 6º, §4º, LEI Nº 11.101/2005 – SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES INDIVIDUAIS – POSSIBILIDADE – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – PRAZO DE CONTESTAÇÃO – ART. 239 §1º, CPC/15 - DIES A QUO – ESPECIALIDADE DO DEC. LEI N. 911/69 – RECURSO PROVIDO. (...) O prazo de 15 dias para apresentação da defesa, nos casos de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, conta-se da execução da medida liminar, nos moldes do artigo 3º, §3º, do Decreto-Lei 911/69, e não do comparecimento espontâneo aos autos” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAI 1001682-34.2016.8.11.0000 – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 26/10/2016, Publicado no DJE 27/10/2016).

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para, em ratificando os termos da decisão vinculada ao Id. nº 125144729, determinar que, nos termos do §3º do art. 3º do Dec.-lei nº 911/69, o prazo de 15 dias para eventual oferta de resposta seja contado da data do cumprimento do mandado de liminar.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022